Tribunal: TJMT
Processo: 1015213-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015213-17.2021
AGRAVANTE: LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: SÃO JOSÉ S. A. AGRÍCOLA E PASTORIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE PRETENDIA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DO LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS no 1026348-97.2021.8.11.0041, movida em face de SÃO JOSÉ S. A. AGRÍCOLA E PASTORIL, indeferiu o pedido de tutela urgência que pretendia a averbação premonitória nas seguintes Matriculas Imobiliarias, que compoem a area rural da Fazenda Sao Jose Guapore (Fazenda Antonieta), quais sejam, n. 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santissima Trindade-MT.
Em suas razões, o escritório recorrente aduz que foi contratado pelo recorrido no ano de 2017 para patrociná-lo em todas as Acoes de Rescisao Contratual c/c Reintegracao de Posse e Perdas e Danos, onde este figura como parte autora, tendo relacao com o imovel denominado Fazenda Sao Jose do Guapore, com area rural de 23.384,7300 hectares. Informa que a sua atuação iniciou no ano de 2012 e o preço ajustado pelos seus serviços foi a quantia equivalente a 12% (doze por cento) sobre o êxito nas ações.
Alega que em 2018 a agravada revogou os poderes concedidos à ele, sem pagar qualquer tipo de honorário, motivo pelo qual ingressou com a demanda originária, requerendo, em sede de tutela de urgencia, a averbacao premonitoria da acao nas matriculas imobiliarias que compoem a area rural da Fazenda Sao Jose Guapore, pedido este indeferido pelo Juízo a quo por verificar a ausência dos requisitos necessários para a concessão liminar.
Argui que a decisão se mostra equivocada, posto que foi verificado o desmembramento das Matriculas no 411, 412, 409, 410, 406, 579, 407 e 408, sendo aberta 71 (setenta e uma) novas matriculas, permanecendo em nome da recorrida apenas as registradas sob o no 2.033, 3.979 e 3.985, do referido Servico Registral, residindo neste fato o periculum in mora, uma vez que isto aponta para uma eventual insolvência da agravada.
Com relação ao fumus boni iuris, defende que este reside no Contrato de Prestacao de Servicos Advocaticios celebrado entre as partes em 2017 que tem por objeto o patrocinio em mais de 50 (cinquenta) ações.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar a averbacao premonitoria nos imoveis de Matriculas no 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santissima Trindade-MT. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão atacada, confirmando a liminar concedida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao indeferir o pleito bem exarou, in verbis:
"A despeito da plausibilidade das alegacoes tecidas pela parte autora, nao se pode verificar, num juizo de cognicao sumaria, a probabilidade do direito, vez que nao resta suficientemente demostrado que a re nao possui condicoes de liquidar a divida em futura execucao, apos eventual sentenca de procedencia, ou seja, que ela se encontra em estado de insolvencia.
Ademais ha somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto exito na demanda.
Entendo que com a formacao da relacao processual, ou seja, com a resposta da requerida e os documentos que porventura venham juntar aos autos, sera possivel fazer uma analise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial.
Assim, nao vislumbro verificado o requisito legal de relevancia da fundamentacao que implique na concessao da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisao possui carater precario, consequentemente, devera ser julgada em definitivo apos analise minuciosa do caso.
Por isso, apresenta-se imprescindivel que, antes de qualquer providencia, venha aos autos a defesa da requerida, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito.
Saliento, por fim, que a decisao e realizada em cognicao sumaria, ou seja, em uma analise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razao provisoria, passivel de mudanca diante de novos elementos faticos e probatorios e requerimento das partes.
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Codigo de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgencia formulado pela parte autora."
Desse modo, não sendo possível verificar, a priori, a demonstração de que a parte agravada esteja se desfazendo ou tentando se desfazer do patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada.
Além disso, inexistente o título executivo, por tratar-se de ação de cobrança, devendo ser levado em conta que a concessão ensejaria severas restrições ao direito de propriedade da parte agravada, sem o respaldo exigido por lei.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR